Tribunal: STF
Processo: RE 90788
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-14
Data de publicação: 1979-08-14

Ementa:
Imposto sobre circulação de mercadorias. Bens de capital. Câmaras de TV e equipamentos correlatos. Constituição Federal, art. 23, II (inteligência). - Não incidência do ICM sobre a importação questionada. Recurso extraordinário conhecido e provido.